Tribunal: TJDFT
Processo: 0747205-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DEVIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESP No 1840531/RS. TEMA 1051. ENCARGOS DO §1o DO ART. 523 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (STJ. REsp 1840531/RS. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
2. Verificando que o fato gerador se deu antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que é necessária a submissão do crédito exequendo ao Juízo falimentar.
3. Diante da inexigibilidade do crédito exequendo no juízo a quo, não incide os encargos previstos no §1o do art. 523 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.